Tribunal: TJDFT
Processo: 0713477-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713477-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABB LTDA AGRAVADO: GRID SOLUTIONS SAS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ABB LTDA. contra a decisão (Id 85291397) proferida nos autos da ação de execução específica de cláusula compromissória no 0711399-49.2019.8.07.0001, integrada em sede de embargos de declaração rejeitados (Id 88649596), que chamou o feito à ordem para tornar nulo o mandado de citação e todos os atos posteriores em razão de o documento não condizer com o teor da decisão de recebimento, bem como determinou à exequente, ante as informações trazidas pela pessoa jurídica GRID SOLUTIONS TRANSMISSÃO DE ENERGIA LTDA., que informe o endereço da GRID SOLUTIONS SAS, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Sustenta ser cabível o presente recurso, com amparo no Tema 988 do STJ, em taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, ante a urgência na apreciação da questão relativa à citação da agravada, sediada em outro país, em nome de sua sucursal estabelecida no Brasil, sob pena de expedição de carta rogatória, prolongando-se a tramitação processual, além de tornar inútil o julgamento em eventual recurso de apelação. Expõe pretender, com amparo no art. 7o da Lei no 9.307/1996, estabelecer os pormenores e particularidades aptas à instauração do procedimento arbitral entre as partes, de forma a preencher a cláusula compromissória vazia constante em Termo de Constituição de Consórcio. Argumenta, à luz do art. 75, X, do CPC, ser possível a citação de pessoa jurídica internacional em nome de sua filial, agência ou sucursal estabelecida no Brasil. Assevera ter sido inicialmente determinada pelo Juízo a quo a expedição de mandado citatório destinada à GRID SOLUTIONS BRASIL (Id 41254671), instrumento este que apesar de possuir conteúdo equivocado, o que ensejou a nulidade declarada, serviu para chamar à lide referida sucursal nacional, que, todavia, se limitou a sustentar não representante ou filial da GRID SOLITIONS SAS, sediada na França, e que é sua sócia. Salienta que o art. 75, X, do CPC deve ser interpretado em sentido extensivo para abarcar qualquer estabelecimento que a empresa estrangeira utilize para exercer suas atividades no Brasil, pouco importando o nome, natureza ou a regularidade na constituição da pessoa jurídica em solo nacional, permitindo-se, inclusive, que a citação. Requer a concessão de efeito suspensivo, sob pena de expedição de carta rogatória desnecessária e que prolongará o feito e, no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecida a aplicação do art. 75, X, do CPC, viabilizando-se a citação de GRID SOLUTIONS SAS por meio de sua sucursal no Brasil, GRID SOLUTIONS BRASIL, além de suprir a necessidade de expedição de novo mandado de citação em virtude do comparecimento espontâneo de GRID SOLUTIONS BRASIL (art. 237, §1o, do CPC), de forma a convalidar os vícios no mandado citatório. Preparo recolhido (Id 25437124). Brevemente relatado. Decido. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se mostra evidente o risco de dano ao agravante e ao resultado útil do próprio recurso, bem como eventual prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, ante a possibilidade de expedição de novo mandado de citação, inclusive mediante carga rogatória, sem que seja antes apreciada a possibilidade de citação por intermédio de suposta sucursal da pessoa jurídica estrangeira no Brasil, assim como a possibilidade de suprir nova expedição de mandado, ante o comparecimento da parte na demanda. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se apreciar referidas questões no mérito, em análise exauriente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a GRID SOLUTIONS TRANSMISSÃO DE ENERGIA LTDA., que já compareceu no feito, para, caso queira, oferecer contrarrazões. I. Brasília-DF, 10 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora